Tribunal: TJMT
Processo: 0004937-67.2011.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004937-67.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBARI TELES DA ROCHA - CPF: 397.937.029-15 (APELADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA CRED. FINAN. S/A (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que em Cumprimento de Sentença não conhece a Impugnação possui natureza jurídica de interlocutória, portanto atacável por Agravo de Instrumento, e a interposição de Apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e impõe o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Repetição de Indébito e Reparação de Danos Materiais e Morais não conhecida porque apresentada fora do prazo legal.

A apelante afirma a tempestividade e alega que entendimento diverso fere o princípio constitucional da ampla defesa.

Argui que a matéria suscitada na impugnação à penhora, ali veiculada, é de ordem pública “
pois aplica-se o princípio de ordem pública da vedação do enriquecimento sem causa
”
.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por considerar que constitui erro grosseiro a sua interposição no lugar do Agravo de Instrumento. No mérito, pede o não provimento (ID 109316095).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme entendimento do STJ, as decisões que não conhecem, acolhem parcialmente ou rejeitam Impugnação ao Cumprimento de Sentença são recorríveis por Agravo de Instrumento, já que não provocam a extinção da fase executiva e têm natureza jurídica de interlocutória; e a via adequada contra as decisões que acolhem e extinguem a Execução é a Apelação

(REsp 1698344/MG).

No caso dos autos, o correto era ingressar com Agravo, visto que a Impugnação não foi conhecida. Portanto, é evidente o erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

4. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a Apelação é o recurso adequado para atacar a decisão que resolve a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução. Por outro lado, o decisum resolutório que não extingue a fase executiva deve ser combatido por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. Neste sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.137.181/SC, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 8.8.2018; AgInt no AREsp 891.145/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20.11.2017; AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 21.2.2017; AgInt nos EDcl no AREsp 147.396/SP, Rel. Ministro Ricardo Villa Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24.10.2016; AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.2.2016; AREsp 1.431.810/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.2.2019. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte provido, nos termos da fundamentação.
(REsp. 1816653 - SP 2019/0115126-7, relator ministro Herman Benjamin, julgado em 20/08/2019, T2 - Segunda Turma, DJe de 25/10/2019).

Ainda do STJ: AgRg no AREsp 538.442/RJ.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021